Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA DIAS VIEIRA CAMPOS e AMBROZINHA APARECIDA DEL ISOLA SANTOS, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença, requerido em desfavor de ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Intimada a pagar ou impugnar o cumprimento de sentença, a agravada depositou em juízo o valor que entende devido e apresentou impugnação quanto ao restante, sob alegação de excesso de execução. As credoras requereram ao juízo o levantamento do depósito e independentemente de caução por se tratar da parcela não controvertida. O pedido foi indeferido sob o pálio de que se trata de cumprimento provisório e de sentença que ainda não transitou em julgado, sendo exigível a prestação de caução. Nas razões recursais, as agravantes repristinaram a alegação de que se trata da parcela incontroversa e passível de levantamento independentemente de caução. Requereram a antecipação da tutela recursal “para autorizar o imediato levantamento do valor incontroverso depositados nos autos no valor de R$ R$ 143.393,80 (cento e quarenta e três mil trezentos e noventa e três reais e oitenta centavos) em favor do Agravante”. Dispensado o preparo, posto que as recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o levantamento de valores porque, por se tratar de cumprimento provisório, estes só podem ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não foi feito. Fica intimada a parte exequente a se manifestar quanto à impugnação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receito de dano, as agravantes limitaram-se a alegar que o a execução se refere a restituição de valores pagos antecipadamente pelo tratamento médico e que poderiam dar melhor destinação que a simples correção dos depósitos judiciais. Em verdade, trata-se de alegação de mera conveniência pelo recebimento antecipado do pagamento e que não caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Lado outro, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil veda a concessão de tutela provisória de efeitos irreversíveis, tal como pretendido pelas recorrentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator